Tribunal: TJDFT
Processo: 0703121-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. BENFEITORIA. AVALIAÇÃO. OFICIAL DE JUSTIÇA. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Conforme previsão do art. 149 do CPC, o oficial de justiça é auxiliar da justiça e tem por incumbência efetuar avaliações, quando for o caso. Oficial de justiça avaliador e perito judicial são, ambos, aptos a fazer avaliação do preço das benfeitorias erigidas no imóvel.
2. Não há prejuízo às partes na avaliação realizada por oficial de justiça, especialmente tendo em vista que o juízo agravado possibilitou a nomeação de perito posteriormente, acaso necessário.
3. Correta a decisão agravada que determinou a realização da avaliação por oficial de justiça, o que, inclusive, atende ao princípio da celeridade processual.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.